Tribunal: TJSP
Processo: 1123887-39.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA À REJEIÇÃO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – abalo moral indenizável que não se patenteou – ausência de demonstração da negativação – abalo de crédito não demonstrado – ofensa a atributos da personalidade do apelante que não se evidenciou nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA À REJEIÇÃO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – abalo moral indenizável que não se patenteou – ausência de demonstração da negativação – abalo de crédito não demonstrado – ofensa a atributos da personalidade do apelante que não se evidenciou nos autos – precedentes – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123887-39.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEBASTIÃO ANTONIO CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123887-39.2016.8.26.0100 - Voto 23513
2
VOTO No: 23513
APEL. No: 1123887-39.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 35a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
APTE.: SEBASTIÃO ANTONIO CARNEIRO
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

INSURGÊNCIA
RECURSAL ADSTRITA À REJEIÇÃO DO PLEITO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS abalo moral
indenizável que não se patenteou ausência de demonstração da
negativação
abalo de crédito não demonstrado
ofensa a
atributos da personalidade do apelante que não se evidenciou nos
autos precedentes recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. indenização por danos morais ajuizada pelo autor Sebastião Antonio
Carneiro contra o réu Itaú Unibanco Holding S/A. Em síntese, o autor questionou a
existência de débito que motivou a negativação de seu nome junto a órgãos de
proteção ao crédito. Pediu a procedência da ação, para o fim de ser declarada a
inexistência do débito indicado na exordial, com a condenação do réu no pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
declarada a inexistência do débito questionado na inicial. O pleito de condenação do
réu no pagamento de indenização por danos morais foi expressamente rechaçado. O i.
magistrado sentenciante concluiu que não houve negativação, nem ato do réu com
potencial para implicar abalo moral indenizável. A sentença está a fls. 99/100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123887-39.2016.8.26.0100 - Voto 23513
3
Inconformado, o apelante recorreu (fls. 102/107). Dentre
outros argumentos, sustentou que o dano moral ocorreu por conta da negativa de
crédito na praça. Alegou ter sido impedido de obter cartão de crédito junto à empresa
que especificou. A circunstância de se tratar de pessoa com mais de 60 anos implicou
maior dissabor. Também sofreu dano moral por ter o apelado confeccionado cartão
de crédito por ele não solicitado. Tal prática pratica negligente por parte do apelado
“ocasiona dissabores na vida do cidadão”. Postulou a fixação de indenização por
danos morais no montante inicialmente pleiteado. Pugnou pelo provimento do
recurso para tal finalidade.
Em resposta (fls. 113/117), o apelado basicamente pediu que o
recurso fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
O dano moral não se patenteou.
Em primeiro lugar, de se anotar que justamente por não ter
sido demonstrada a existência de negativação é que o juiz indeferiu a liminar
pleiteada na inicial, para o fim de exclusão de pretenso apontamento do nome do
apelante em banco de dados de inadimplentes.
Muito embora não se questione a seriedade do relato do
apelante, a peça de informação policial de fls. 14/16 boletim de ocorrência, pelo
qual o apelante deu conta de negativa de crédito não era suficiente para fazer ver
que, na hipótese, houve efetivo abalo de imagem, mormente porque o nome dele não
foi comprovadamente negativado.
Não dá suporte à alegação de abalo de crédito a mera negativa
de concessão de cartão de crédito em loja de varejo. Em verdade, não há prova de
relação de causa e efeito entre a negativa de crédito ao apelante e o problema havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123887-39.2016.8.26.0100 - Voto 23513
4
com o apelado.
Não se pode olvidar que para conceder empréstimos e celebrar
contratos assemelhados, os bancos verificam o porte dos rendimentos do cliente, bem
como a quantidade de mútuos tomados, seus valores, datas de vencimento etc. Tudo
em conformidade com a orientação principiológica de Estado Liberal de Direito que
rege a celebração de negócios, nos exatos termos da norma positivada no artigo 421
do Código Civil, 'in verbis': 'A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato'.
Naturalmente, a concessão de serviços bancários não é um
dever das instituições de crédito em geral, mas direito subjetivo delas. Mais
incisivamente, pode a contratação ser negada se o pretendente a mutuário não se
adequar ao perfil e à política adotada pela instituição financeira. Assim, age em
exercício regular de seu direito empresarial o banco que, depois de realizar análise
das condições do solicitante, independentemente de existir ou não débitos pendentes,
nega abertura de conta ou concessão de empréstimo a pessoa que não se enquadra nas
condições e critérios de sua política interna.
Também não fez surgir dano moral o simples fato de o apelado
eventualmente ter confeccionado cartão de crédito não solicitado em nome do
apelante. Apesar de a prática ser censurável, por si só, sem outras consequências, não
tem potencial para fazer surgir dano moral.
O que gera o direito à reparação é o efetivo dano moral, não
patenteado no caso em exame, por falta de provas a respeito.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE
TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS FRAUDE - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS. Inexistência - Cobranças
indevidas, sem desdobramentos outros - Danos morais não
caracterizados - Precedentes, inclusive desta C. Câmara. SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1031646-70.2016.8.26.0577, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Sérgio Gomes, j. 30/10/2018, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123887-39.2016.8.26.0100 - Voto 23513
5
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MATERIAL E MORAL
- COBRANÇA DE DÍVIDA - TELEFONIA FIXA - AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
Através da análise dos autos verifica-se que não há dano material a
ser indenizado, uma vez que não há comprovantes de pagamento das
faturas cobradas indevidamente. - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
- MERO DISSABOR. Ainda que tenha sido declarada a
inexigibilidade dos débitos provenientes de contratação fraudulenta
de linha telefônica fixa em nome da Apelante, não se vislumbra de
forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva
concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso. Vale dizer,
apesar de alegar, a Apelante não juntou nos autos prova de que a
Apelada enviou seus dados cadastrais para os órgãos de proteção ao
crédito, e o ofício de fls. 36/37, enviado por Boa Vista Serviços SCPC,
informa que não há anotações no CPF/MF da Apelante. Além disso, o
simples envio de cobrança não gera dano moral indenizável.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Apelação no
1001139-91.2017.8.26.0060, 38a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Eduardo Siqueira, j. 01/10/2018, v.u.);
“DANO MORAL - Cobrança indevida - Prova de que ocorreu
de forma pública ou de que causou prejuízo à imagem da pessoa
Inexistência - Pagamento de indenização - Descabimento: A mera
cobrança de valor que vem a ser declarado indevido não acarreta
dano moral, em especial quando não há provas de que a exigência
infundada se deu de forma pública ou causou prejuízo à imagem da
pessoa.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
4006974-58.2013.8.26.0477, 24a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 27/11/2014, v.u.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123887-39.2016.8.26.0100 - Voto 23513
6
demandante causada por suposta inserção de seu nome em órgão de
restrição ao crédito - Sentença de reconhecimento tão somente da
inexistência da relação jurídica - Inconformismo exclusivo da autora -
Alegada ofensa a sua honra subjetiva advinda pela indevida inscrição
de seu nome em cadastro de devedores relapsos - Ausência desta
prova, pois limitada a boletos e carta de cobrança que não são aptos,
isoladamente
considerados,
a
testificar
a
ocorrência
de
constrangimento e humilhação ilegal sofrido (CPC, I, Art. 333) -
Contexto probatório de simples falha procedimental que não se
equipara aos efeitos da negativação perante os órgãos de restrição ao
crédito
Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação no
1025482-70.2013.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 06/05/2014, v.u.).
Em suma, a sentença deve ser mantida intacta, tal como
lançada.
Em 1o grau houve reconhecimento de sucumbência recíproca.
Os honorários devidos aos procuradores de ambas as partes foram fixados em R$
1.000,00.
Mantida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios
devidos aos procuradores do apelado são majorados para R$ 1.200,00. A quantia é
suficiente para remunerar os procuradores do apelado, dada a singeleza da demanda.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator